Tribunal: TJSP
Processo: 1022580-92.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Apelações Cíveis. Ação declaratória de inexigibilidade. Sentença de procedência dos pedidos. Inconformismo das partes. Ré que não demonstrou a contratação entre as partes, a origem e a formação da dívida e a existência de restrições anteriores, não se desincumbindo do ônus previsto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual é indevida a negativação realizada. Manutenção do

Ementa:
Apelações Cíveis. Ação declaratória de inexigibilidade. Sentença de procedência dos pedidos. Inconformismo das partes. Ré que não demonstrou a contratação entre as partes, a origem e a formação da dívida e a existência de restrições anteriores, não se desincumbindo do ônus previsto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual é indevida a negativação realizada. Manutenção do r. decreto de inexigibilidade da dívida negativada. Dano moral. Caracterização "in re ipsa". "Quantum" indenizatório. Majoração ao patamar de R$ 6.000,00. Quantia que melhor atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Termo inicial da correção monetária que deve se dar a partir do novo arbitramento estabelecido neste julgamento. Súmula no 362 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Juros moratórios do evento danoso. Súmula no 54 do STJ. Honorários advocatícios. Arbitramento sobre o montante da condenação mantido. Majoração para 20% de rigor. Sentença parcialmente reformada. Montante inferior ao postulado na inicial da ação de indenização por dano moral que não implica sucumbência recíproca. Súmula no 326 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sucumbência mantida exclusivamente a cargo da requerida, anotado que o percentual da verba honorária foi fixado no patamar máximo previsto no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Recurso da autora parcialmente provido, não provido o da ré.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757134
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1022580-
92.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante/apelado BANCO
BRADESCO CARTÕES S/A, é apelada/apelante MARIA TAINA SILVERIO DO
NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso da autora e negaram provimento ao recurso da
ré. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS
MARRONE.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022580-92.2019.8.26.0405 -Voto no 19.427
2
Apelação Cível - Digital
Processo no 1022580-92.2019.8.26.0405
Comarca: 8a Vara Cível - Osasco
Apelante/Apelada: Banco Bradesco Cartões S/A
Apelada/Apelante: Maria Taina Silverio do Nascimento
Voto no 19.427
Apelações Cíveis. Ação declaratória de inexigibilidade.
Sentença de procedência dos pedidos. Inconformismo das
partes. Ré que não demonstrou a contratação entre as partes,
a origem e a formação da dívida e a existência de restrições
anteriores, não se desincumbindo do ônus previsto no artigo
373, II, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual é
indevida a negativação realizada. Manutenção do r. decreto
de inexigibilidade da dívida negativada. Dano moral.
Caracterização “in re ipsa”. “Quantum” indenizatório.
Majoração ao patamar de R$ 6.000,00. Quantia que melhor
atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
Termo inicial da correção monetária que deve se dar a partir
do novo arbitramento estabelecido neste julgamento.
Súmula no 362 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Juros moratórios do evento danoso. Súmula no 54 do STJ.
Honorários advocatícios. Arbitramento sobre o montante da
condenação mantido. Majoração para 20% de rigor.
Sentença parcialmente reformada. Montante inferior ao
postulado na inicial da ação de indenização por dano moral
que não implica sucumbência recíproca. Súmula no 326 do
Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sucumbência
mantida exclusivamente a cargo da requerida, anotado que o
percentual da verba honorária foi fixado no patamar
máximo previsto no artigo 85, § 2o, do Código de Processo
Civil. Recurso da autora parcialmente provido, não provido
o da ré.
Recursos em sede de Apelações Cíveis
que objetivam a reforma da respeitável sentença de fls. 91/93,
que, em Ação de Inexigibilidade de débito c.c. Obrigação de
Fazer c.c. Indenização por danos morais, ajuizada por Maria
Taina Silverio do Nascimento em face de Banco Bradesco
Cartões S/A, antecipou a tutela e julgou procedentes os pedidos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022580-92.2019.8.26.0405 -Voto no 19.427
3
para declarar indevido o débito inscrito (R$707,90
fl. 29),
condenando a ré ao pagamento de indenização por danos
morais, fixados em R$2.000,00, corrigidos pela TPTJ a partir da
sentença (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% a.m. a
contar da inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao
crédito (Súmula 54 do STJ). Sucumbente, a ré foi condenada,
ainda, ao pagamento da integralidade das custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios arbitrados em 10%
do valor da condenação.
A ré, inconformada, apela (fls. 95/106).
Alega,
inicialmente,
que
não
foi
determinada a expedição de ofício aos órgãos de proteção a fim
de trazer aos autos esclarecimentos quanto à existência de
outros apontamentos em nome da parte.
Assevera, no mais, que o débito inscrito
nos cadastros de proteção ao crédito é oriundo de conta corrente
da autora, que manteve saldo negativo, ou seja, há nos autos
prova da origem da dívida e da inadimplência, não havendo que
se falar em erro na prestação de serviço (arts. 12 e 14 do CDC)
ou mesmo ato ilícito, nos termos do art. 186 e 927 do CC, que
enseje o pagamento de qualquer indenização.
Afirma, por fim, que a autora passou por
meros aborrecimentos que não podem ser alçados a dano moral,
que sequer foi demonstrado em concreto. Caso assim não se
entenda, busca a redução do valor arbitrado, observados os
critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
Por aplicação do princípio da causalidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022580-92.2019.8.26.0405 -Voto no 19.427
4
pugna pelo afastamento de sua condenação ao pagamento dos
ônus sucumbenciais, pois não deu causa ao processo.
Apela, também, a autora (fls. 111/127).
Requer, em síntese, a majoração do valor
da indenização por danos morais para quantia não inferior a
R$49.900,00 ou outra quantia a ser fixada, acrescida de juros
moratórios do evento danoso (Súmula 54 do STJ), além da
majoração da verba honorária para 20% do valor dado à ação.
Os recursos são tempestivos.
A autora é beneficiária da gratuidade da
justiça (fl. 30).
Os comprovantes de recolhimento do
preparo recursal do recurso da ré foram juntados a fls. 107/108.
A autora apresentou contrarrazões a fls.
139/161 e a ré a fls. 130/135.
Os recursos foram recebidos em seus
regulares efeitos.
É o relatório.
Cuida-se
de
Ação
Declaratória
de
Inexigibilidade de Débito c.c. Obrigação de Fazer c.c.
Indenização por Danos Morais, na qual a autora alega que tomou
conhecimento de que seu nome havia sido incluído nos cadastros
do SCPC/SERASA em virtude de débito referente ao suposto
contrato de cartão de crédito no 4271671924993027, no valor
total de R$707,90, com vencimento em 14/05/2018, exibido em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022580-92.2019.8.26.0405 -Voto no 19.427
5
13/06/2018.
Para a prova do alegado, juntou aos autos
prova da restrição cadastral (fl. 29).
A ré, em defesa, alega o ajuizamento de
inúmeras ações de mesma natureza e no mérito, pugna pela
improcedência dos pedidos ante a inexistência de prova do dano
sofrido ou da irregularidade da restrição cadastral.
A
r.
sentença
julgou
procedente
a
demanda e merece pequeno reparo, pelo que segue.
Em primeiro lugar, é importante ressaltar
que é plenamente aplicável ao caso o Código de Defesa do
Consumidor. Assim sendo, havendo dúvida, haverá interpretação
mais favorável à autora e em caso de verossimilhança das
alegações e a hipossuficiência da parte, plenamente possível a
inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC).
No mais, afirma a autora, não ter
estabelecido com a ré qualquer relação negocial que autorizasse
e restrição de seu nome. Assim sendo, cabia à ré, quem alega a
regularidade da restrição e a idoneidade da contratação, o ônus
da prova do quanto afirmado.
Não se ignora, é verdade, que a ré, em
defesa, veio ressaltar o número considerável de demandas
ajuizada pela mesma advogada, com pedidos genéricos e
padronizados.
Olvidou-se, todavia, de juntar aos autos a
documentação apta à demonstração da regularidade da restrição
afirmada em sede recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022580-92.2019.8.26.0405 -Voto no 19.427
6
Com efeito, a autora, maior interessada na
prova da restrição indevida de seu nome, juntou aos autos a
consulta de fl. 29. E a ré, maior interessada na demonstração de
que o documento não seria idôneo ou que havia outras restrições
em nome da parte, se limitou a invocar provimentos para
transferir ao judiciário a busca e juntada aos autos dos extratos
dos cadastros de proteção ao crédito.
Nada mais despropositado.
A ré, a quem cabe a defesa de seus
direitos, adotou postura passiva ao se limitar a afirmar a
existência de débito para justificar a regularidade da restrição,
quando a conduta esperada seria a instrução da contestação com
prova do quanto afirmado. E não é só, pois nem mesmo com a
procedência dos pedidos, cuidou de instruir o recurso com a
demonstração do alegado.
Assim sendo, forçoso o reconhecimento de
que a ré não se desincumbiu do ônus previsto no artigo 373, II,
do Código de Processo Civil, motivo pelo qual a declaração de
inexigibilidade do débito deve subsistir, assim como a conclusão
pela inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ, pois a instituição
financeira, em defesa, veio afirmar a sua incidência sem trazer
aos autos o histórico de negativações, procedimento básico e
corriqueiro para um banco e que prescinde de qualquer
intervenção judicial. E mais, deve ser reconhecida a falha na
prestação de seu serviço, decorrente da negativação sem
aferição da regularidade da dívida.
Em se tratando de negativação de débito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022580-92.2019.8.26.0405 -Voto no 19.427
7
inexistente, a ocorrência de dano moral é presumida.
Sobre a ocorrência de dano moral in re
ipsa, veja-se a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“(...) 2. A inscrição indevida do nome do
consumidor nos cadastros de inadimplentes, por si só, enseja
indenização, sendo desnecessária a comprovação do prejuízo,
por ser presumida a sua ocorrência, configurando, assim, o
chamado dano moral in re ipsa. Precedentes. (...)”. (AgRg no
AREsp 607.167/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
julgado em 18/12/2014, DJe 11/02/2015).
“(...) 3. A jurisprudência do STJ é pacífica
no sentido de que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao
crédito, protestos indevidos e casos como o relatado no presente
feito configuram dano in re ipsa, pelo que não há falar em
necessidade de se fazer comprovação alguma quanto ao dano
moral sofrido, por se tratar de fato por si só capaz de configurar
juridicamente o dano moral, sendo desnecessária prova cabal a
respeito. Precedentes. (....)”. (AgRg no AREsp 482.722/SP, Rel.
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 02/12/2014, DJe
19/12/2014).
“(...) 1. É entendimento pacífico desta
Corte que o dano moral sofrido em virtude de indevida
negativação do nome se configura in re ipsa, isto é, prescinde de
prova. (...)”. (AgRg no AREsp 521.400/PR, Rel. Ministro Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/09/2014, DJe
25/09/2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022580-92.2019.8.26.0405 -Voto no 19.427
8
“(...) 1. A inscrição/manutenção indevida
do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano
moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do
fato ilícito, cujos resultados são presumidos. Precedentes. (...)”.
(AgRg no REsp 1457327/SC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão,
Quarta Turma, julgado em 09/09/2014, DJe 16/09/2014).
Em relação ao quantum indenizatório, na
ausência de parâmetros legais objetivos, fica ao julgador a difícil
tarefa de quantificar o abalo gerado por condutas ilícitas, e a
doutrina e jurisprudência acabaram por estabelecer critérios que
auxiliam na apuração de um valor razoável e proporcional, sendo
de rigor considerar a extensão do dano e a qualidade das partes
para que se atinja um valor condizente com o abalo vivenciado.
Tudo sem descurar que a fixação do valor
da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade. Também, e sempre, sem perder de vista que,
se por um lado se destina a recompor o patrimônio moral atingido
pelo ato ilícito (caráter reparatório) e não pode acabar por servir a
um enriquecimento indevido, por outro, deve traduzir em punição
para o ofensor (caráter punitivo) e impedir a reiteração de atos
análogos (caráter educativo).
Nesse
sentido,
a
jurisprudência
do
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“Em sede de recurso especial, é cediço
que, no que tange ao arbitramento de verba compensatória a
título
de
danos
extrapatrimoniais,
este
Tribunal
tem
reiteradamente se pronunciado no sentido de que a indenização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022580-92.2019.8.26.0405 -Voto no 19.427
9
deve ser suficiente para restaurar o bem-estar da vítima,
desestimular o ofensor em repetir a falta, não podendo, ainda,
constituir enriquecimento sem causa ao ofendido”. (AgRg no Ag
1378431/SP, E. 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 06/06/2013).
Da mesma forma, ensina a doutrina:
“O juiz, ao valorar o dano moral, deve
arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio,
seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a
intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a
capacidade econômica do causador do dano e as condições
sociais do ofendido” (Sérgio Cavalieri Filho, Programa de
Responsabilidade Civil, 10a edição, Editora Atlas, p. 104).
Neste
ponto,
consideradas
as
particularidades do caso concreto, mais prudente a majoração do
montante indenizatório ao patamar de R$ 6.000,00, quantia que
melhor atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
O termo inicial da correção monetária
deve se dar a partir do novo arbitramento estabelecido neste
julgamento, levada em conta a Súmula no 362 do Colendo
Superior Tribunal de Justiça.
Os juros moratórios, por se tratar de
responsabilidade civil extracontratual, incidem desde a data da
exibição da informação nos cadastros de proteção ao crédito
(Súmula 54 do STJ), posto que inexistente prova da relação
contratual entre as partes.
Os ônus sucumbenciais, por aplicação do
princípio da causalidade e da sucumbência, devem mesmo ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022580-92.2019.8.26.0405 -Voto no 19.427
10
carreados à ré, pois deu causa ao ajuizamento do feito e decaiu
em todos os pedidos, sendo aplicável, ao caso concreto o
disposto na Súmula 326 do STJ.
Os honorários advocatícios devem ser
arbitrados com base no valor da condenação (art. 85, §2o, do
CPC), e merecem majoração para 20% do seu valor atualizado,
quantia que remunera dignamente o trabalho realizado pelo
patrono da autora, já observada a baixa complexidade da causa,
a celeridade de seu desfecho, o grau de zelo e também o
provimento parcial do recurso da parte contrária.
Ante o exposto, por meu voto, dá-se
provimento em parte ao recurso da autora, não provido o da ré.
Hélio Nogueira
Relator